Tribunal: STF
Processo: RE 81602
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-05
Data de publicação: 1975-12-05

Ementa:
- RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. DETENTO MORTO POR COMPANHEIRO DE CELA. NOTÓRIA PERICULOSIDADE DO ASSASSINO. CULPA PROVADA DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS, POR OMISSÃO CONCORRENTE PARA A CONSUMAÇÃO DO EVENTO DANOSO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO NÃO CONHECIDO.